Tribunal: TJPA
Processo: 0805477-43.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4670 - Desenho Industrial
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805477-43.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: RIBEIRO CORDEIRO INDUSTRIA E COMERCIO S A

AGRAVADO: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL QUE SE IMPÕE, NOS TERMOS DO ART. 1.022 DO NCPC. INALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022, CPC, os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, inexiste a omissão apontada, já que o julgado considerou suficientemente preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na exordial, no que tange a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ante a existência de normatização federal que protege o direito do autor. Desta forma, sendo os fundamentos do acórdão suficientes para embasar o convencimento firmado, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça

3. No que diz respeito ao alegado erro material no julgado, relativo à menção à empresa estranha ao processo, e ainda em relação ao juízo em que tramita o processo de origem, entendo que o argumento merece ser acolhido, pois resta caracterizado o equívoco, impondo-se a sua correção.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, tão somente para sanar o erro material constante no julgado, de forma que onde se lê 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, leia-se 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA e onde se lê “Nossa Água”, leia-se “Água da Terra”

.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RIBEIRO CORDEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 3265932, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. TUTELA PROVISÓRIA. UTILIZAÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA RETORNÁVEL DE USO EXCLUSIVO. REGISTRO DO DESENHO INDUSTRIAL NO INPI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 E SS. DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2. Na hipótese dos autos, pelo menos em sede de análise perfunctória, constata-se que o garrafão produzido pela Autora/Agravada é de uso exclusivo, ante o registro do desenho industrial no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o que atrai a proteção da Lei 9.279/1996, em especial dos artigos 42 e 109. Por sua vez, é certo que a regulamentação atualmente prevista na NBR 14.222/2005 - ABNT admite dois sistemas de acondicionamento de embalagens, quais sejam: sistema retornável intercambiável e; embalagem retornável de envase exclusivo, o que corrobora a probabilidade do direito apto a concessão da tutela antecipada pleiteada.

3. Presente ainda o perigo de dano ao uso privativo da Agravada, pela utilização dos garrafões de água por outras empresas, já que desenvolveu o seu modelo específico de garrafão e optou por ficar de fora do sistema intercambiário para individualizar de forma mais contundente a sua marca. Manutenção da decisão agravada que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A parte embargante aduz, resumidamente: a) a existência de erro material no acórdão embargado ao se referir à empresa estranha ao processo, bem como, que o processo de origem tramitaria na 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides e; b) que o acórdão embargado padece de omissão em relação aos prejuízos suportados pelo consumidor em razão da vedação da reutilização de garrafões, além do próprio prejuízo à livre concorrência e a livre iniciativa, fatores determinantes para o deferimento da medida liminar em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados e prequestionar a matéria.

Contrarrazões apresentadas (ID 3392391).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 18 de maio de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que
os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC
:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Inicialmente, afirma o embargante que teria havido omissão no acórdão, uma vez que não teriam sido analisados, em profundidade, os argumentos pertinentes aos prejuízos suportados pelo consumidor em razão da vedação da reutilização de garrafões, além do próprio dano à livre concorrência e a livre iniciativa.

Não obstante, urge salientar que, como cediço, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar em matérias não analisadas na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Faço essa consideração em virtude de a parte embargante pretender esgotar, em profundidade, toda a discussão pertinente à defesa apresentada na Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Perdas e Danos, o que deve ser efetuado em vias ordinárias próprias e não neste momento processual, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Ademais, da simples leitura do acordão recorrido se verifica que não houve qualquer omissão, tendo o julgado considerado suficientemente preenchidos os requisitos para manter a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada na exordial, no que tange a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ante a existência de normatização federal que protege o direito do autor..

De fato, como esclarecido, o garrafão produzido pela autora/agravada é de uso exclusivo, ante o registro do desenho industrial no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o que atrai a proteção da Lei 9.279/1996, em especial dos artigos 42 e 109 e a regulamentação atualmente prevista na NBR 14.222/2005 - ABNT que admite dois sistemas de acondicionamento de embalagens, quais sejam: sistema retornável intercambiável e; embalagem retornável de envase exclusivo, o que corrobora a probabilidade do direito apta a concessão da tutela antecipada pleiteada.

A meu ver, o fato de a tese autoral estar abarcada por normatização federal específica é suficiente para a concessão da tutela provisória, de forma que eventual discussão acerca de prejuízos aos direitos do consumidor e da livre iniciativa e concorrência, aptos a afastar a norma vigente sobre o assunto, deve ser objeto de análise do mérito da demanda com observância ao contraditório e ao devido processo legal.

Desta forma, sendo os fundamentos do acórdão suficientes para embasar o convencimento firmado, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

Informativo nº 585 do STJ: “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016).

Assim, inexistindo a omissão apontada, não merecem procedência os embargos declaratórios, neste ponto.

No que diz respeito ao alegado erro material no julgado relativo à menção a empresa estranha ao processo, qual seja, a “Nossa Água” e ainda em relação ao juízo em que tramita o processo de origem, entendo que o argumento merece ser acolhido, pois resta caracterizado o equívoco, impondo-se a sua correção.

Não obstante, diversamente do alegado pelo embargante, discordo que tenha havido qualquer dúvida em relação ao alcance jurídico dos efeitos da decisão, sendo o acórdão embargado cristalino ao manter a decisão agravada que prudentemente entendeu por proibir, por ora, a agravante de usar, envasar e comercializar seu produto nos garrafões retornáveis de uso exclusivo da agravada, com a logomarca em alto relevo “ÁGUA DA TERRA”, ou retirá-los do mercado.

Pelo exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, com o saneamento do erro material constante no julgado, para que onde se lê 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, leia-se 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA e onde se lê “Nossa Água”, leia-se “Água da Terra”.

Por fim, ressalto que foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico, a tese do prequestionamento ficto, de forma que a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, conforme o artigo 1.025 do NCPC.

É o voto.

Belém, 10 de junho de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2021